Tribunal: TJMT
Processo: 1020021-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020021-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIEIRA COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI E OUTROS LTDA - CNPJ: 22.164.462/0001-87 (EXEQUENTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (EXECUTADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral em ação de embargos à execução por título extrajudicial. A apelante alega que a sentença desconsiderou a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica em questão é submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado nas Súmulas 297 e 479 do STJ.

4.

A venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, configura-se quando a aquisição de um produto ou serviço é condicionada à compra de outro, sem liberdade de escolha por parte do consumidor.

5.

A apelante não demonstrou que a contratação do seguro prestamista foi condicionada à obtenção do crédito.

6.

Os documentos juntados aos autos evidenciam que a apelante tinha ciência da contratação do seguro, e que esta se deu em documento apartado da cédula de crédito bancário, o que afasta a tese de venda casada.

7.

A cédula de crédito contratada previu a opção de inclusão do referido seguro, e a adesão a ela pressupõe a inclusão de todos os termos previstos no contrato.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação do seguro prestamista em documento apartado da cédula de crédito bancário afasta a tese de venda casada. 2. A opção pela contratação do seguro prestamista, prevista na cédula de crédito bancário, e a adesão a ela, com a inclusão de todos os termos previstos no contrato, afasta a tese de venda casada.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposta por Vieira Comércio Atacadista de Hortifruti e Outros LTDA.

Ação:
Embargos à Execução

Sentença:
Julgou improcedentes os embargos à execução opostos opostos por Vieira Comércio Atacadista de Hortifruti e Outros LTDA em face de Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A.

Rejeitou os argumentos da embargante de que houve venda casada na contratação do seguro prestamista e que o contrato seria inexigível por não prever garantias, bem como a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 24495288): Sustenta que a contratação do seguro prestamista foi condicionada à obtenção do crédito, o que configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Alega que o CDC é aplicável ao caso, mesmo se tratando de pessoa jurídica, pois a relação contratual configura uma relação de consumo, e o apelante, como consumidor, encontra-se em posição de vulnerabilidade frente à instituição financeira.

Defende que a sentença cometeu equivoco ao desconsiderar a configuração de venda casada e ao manter a validade do contrato que impôs a contratação do seguro prestamista.

Argumenta que a venda casada prejudica o consumidor, pois limita sua liberdade de escolha e pode encarecer o crédito obtido.

Pugna pela nulidade do contrato e a reforma da sentença, para que seja reconhecida a venda casada e invalidada a contratação do seguro prestamista.

Contrarrazões
(Id. 244495295): O banco argumenta que não houve venda casada na contratação do seguro prestamista, pois a apelante optou livremente pela contratação do seguro, e as Cédulas de Crédito Bancário são documentos contratuais separados, porquanto não houve imposição de contratação conjunta.

Sustenta que a apelante tinha plena ciência dos termos do negócio no momento da contratação, tendo ela rubricado todas as páginas dos instrumentos contratuais, inclusive a cláusula que trata do seguro prestamista.

Alega que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a suposta venda casada, não apresentou nenhum documento que demonstrasse que foi compelida ou coagida a contratar o seguro.

Defende que, não havendo imposição do seguro pela instituição financeira, a cobrança do seguro prestamista é válida, assim, lícita a cobrança dos montantes referentes ao serviço.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por VIEIRA COMÉRCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI E OUTROS LTDA em face da sentença que, nos autos da ação de embargos à execução por título extrajudicial, julgou improcedente o pedido autoral.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista e que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, ainda que a apelante seja pessoa jurídica.

A controvérsia reside na legalidade da cobrança do seguro prestamista e na configuração de venda casada.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes configura está
sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Pois bem.

A ação de execução foi motivada pelo inadimplemento de duas Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) no valor total de R$ 47.845,27.

No que tange à alegação de venda casada, a apelante não logrou êxito em demonstrar que a contratação do seguro prestamista foi condicionada à obtenção do crédito.

A venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, configura-se quando a aquisição de um produto ou serviço é condicionada à compra de outro, sem que haja liberdade de escolha por parte do consumidor.

No caso em tela, a apelante não comprovou que a instituição financeira impôs a contratação do seguro prestamista como requisito para a concessão do crédito.

Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram que a apelante tinha ciência da contratação do seguro e que a contratação do seguro prestamista se deu em documento apartado da cédula de crédito bancário, o que afasta a tese de venda casada.

Observa-se que a cédula de crédito contratada previu a opção de inclusão do referido seguro e a adesão a cédula de crédito pressupõe a inclusão de todos os termos previstos no contrato, com a inclusão do seguro questionado.

Para elucidar veja os termos da cédula contratada e a opção expressa do seguro prestamista.

De forma semelhante é o entendimento do juízo de origem, vejamos:

“(...)
Ora, denota-se dos títulos aportados supracitado, encontra-se dentro do patamar de mercado, uma vez que fora avençado como supracitado e com a anuência referente ao SEGURO PRESTAMISTA, qual não possui o abuso aventado.
(...)
O referido seguro comumente é associado à aquisição de um bem, financiamento ou arrendamento mercantil, sendo que sua adesão não é obrigatória, todavia, quando contratado, valerá durante a vigência do contrato financiado, assim, inexiste abusividade nesse ponto. (...) Denota-se que as cédulas, que encontram regularmente assinadas com a implicação de juros legais, cumprindo todos os requisitos de validade do título e, com a fixação dos juros, não havendo que se falar em ausência de liquidez e indicação dos índices aplicados, os quais nem foram rebatidos e especificados pelo embargante. (...)”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – INCOMPROVADO – TARIFA DE REGISTRO, CADASTRO E AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ –
SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (Precedentes STJ) Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.
Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores. (N.U 1011218-02.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 01/01/2025)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PESSOA FÍSICA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA -
RECURSOS DESPROVIDOS. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato e de

cadastro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.
Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há que se falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.
(N.U 1016654-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024)

Posto isso,
nega-se provimento à apelação
e mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025